Tribunal: TJBA
Processo: 0024997-87.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024997-87.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO RODRIGUES DE MORAIS REGO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, JUVENAL VIEIRA GOMES FILHO

APELADO: JOSENICE MARIA DE SOUZA REGO e outros

Advogado(s)
:
MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, ALINE SOUZA DOS PASSOS, LEONARDO COELHO MENDES

A12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PROVISÓRIA NO INÍCIO DA LIDE. CASSAÇÃO NA SENTENÇA SEM ALTERAÇÃO COMPROVADA NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. RECURSOS PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelos autores da ação ordinária de nulidade de testamento contra sentença que, além de julgar improcedentes os pedidos autorais, cassou a gratuidade de justiça concedida provisoriamente no início da lide e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Os recursos discutem exclusivamente a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cassação da gratuidade de justiça, anteriormente concedida de forma provisória, é válida, à luz da ausência de alteração na situação econômica dos apelantes e da não observância da exigência legal de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça foi deferida de forma provisória no início do processo, sem qualquer revogação fundamentada em prova de alteração da condição financeira dos apelantes.

4. A sentença cassou o benefício com base genérica, sem demonstrar fato superveniente ou elemento concreto que infirmasse os documentos comprobatórios da hipossuficiência constantes nos autos.

5. Conforme o art. 99, § 2º, do CPC, é obrigatória a intimação da parte para demonstrar sua hipossuficiência antes do indeferimento ou cassação da gratuidade, o que não foi observado no caso.

6. A jurisprudência reiterada do STJ e dos tribunais locais reconhece que a revogação da gratuidade exige elementos objetivos e respeito ao contraditório, sob pena de nulidade da decisão.

7. Os documentos apresentados — extratos bancários e declarações de imposto de renda — demonstram estabilidade na condição financeira dos apelantes, não havendo fundamento para impor-lhes a obrigação de arcar com despesas processuais superiores a R\$ 75.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração objetiva de modificação na condição econômica da parte beneficiária.

2. É nula a decisão que revoga ou indefere a gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para demonstrar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3. Não comprovada a alteração da condição econômica dos apelantes, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida no início da lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJTO, AI nº 0010185-55.2022.8.27.2700, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 16.11.2022.

TJDFT, AI nº 0704761-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 08.09.2022.

TJBA, AI nº 8013805-05.2019.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 06.05.2020.

TJBA, AI nº 8018059-84.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.05.2021.

STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.10.2014;

REsp 1324434/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.10.2012;

AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0024997-87.2011.8.05.0150
, em que figuram como apelante SERGIO RODRIGUES DE MORAIS REGO e outros (3) e como apelada JOSENICE MARIA DE SOUZA REGO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Adriano Augusto Gomes Borges

Juiz De Direito Substituto De Segundo Grau – Relator

Procurador(A) De Justiça